Tribunal: TJSP
Processo: 1005222-09.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
Apelação. Instrumento particular de promessa de permuta de bem imóvel por área construída. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por perdas e danos. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Requerida que não realizou o correto recolhimento do preparo após ser devidamente intimada. Deserção configurada. Preparo corretamente recolhido pela autora, de acordo com o

Ementa:
Apelação. Instrumento particular de promessa de permuta de bem imóvel por área construída. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por perdas e danos. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Requerida que não realizou o correto recolhimento do preparo após ser devidamente intimada. Deserção configurada. Preparo corretamente recolhido pela autora, de acordo com o proveito econômico pretendido atualizado. Honorários advocatícios de sucumbência devidos na ação e na reconvenção. Necessidade de fixação de percentual distinto para ambos. Art. 85, § 1o, do CPC. Recurso da autora provido. Apelo da ré não conhecido.